Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE ENTRE DEVEDORES. OPÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
1. É prescindível a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando dispensável a análise ou produção de fato novo.
2. Desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas.
3. O interesse de agir ou interesse processual refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, elemento que se mostra presente na demanda em que o recorrente persegue provimento de ato judicial para reaver a cobrança irregular de empréstimo rural, em valor superior ao contratado.
4. Recurso conhecido e desprovido.